Tribunal: TJES
Processo: 5011936-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011936-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: TARCILIA VERONEZ MAGEVSKI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÓCIO REMIDO. LIGAÇÕES DE COBRANÇA COM AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. GOLPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011936-90.2024.8.08.0035

RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO, EVOLUÇÃO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA

RECORRIDA: TARCILIA VERONEZ MAGEVSKI

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÓCIO REMIDO. LIGAÇÕES DE COBRANÇA COM AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. GOLPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte requerida objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de defeito na prestação de serviços; inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve cobrança indevida em virtude de título de sócio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. entendo que os sócios não foram devidamente informados sobre a votação para implementação da referida contribuição de melhoria e tal conduta desobriga o autor quanto ao adimplemento com a ré, no tocante ao débito discutido nos autos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Danos materiais e morais mantidos 3. Devolução dos cheques”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por TARCILIA VERONEZ MAGEVSKI em face de THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO E EVOLUÇÃO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANCAS LTDA, na qual expõe que, em 1996, adquiriu da primeira ré o Título n.º 002865 para desfrutar do Clube Thermas Internacional do Espírito Santo na categoria SÓCIO REMIDO DA SÉRIE OURO/AG. Ocorre que, em no ano de 2023 passou a receber cobranças, por meio da segunda ré, quanto às reformas e melhorias realizadas no Clube, que teriam sido aprovadas na Assembleia de sócios, que sequer tinha conhecimento da existência.

Por receber cobranças constantes e ligações de ameaças de negativação de seu nome, foi até o escritório da segunda ré, onde foi coagida a celebrar um acordo, no qual pagaria, através de cheques, R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 12 (doze) vezes. Contudo, dias depois, expôs a situação aos seus filhos, que informaram que era um golpe.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11074100), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a rescisão do contrato entre as partes relativo a título da série ouro/AB, de nº 2865, determinando que os réus se abstenham de negativar o nome da autora por débitos referentes ao contrato rescindido.

b) Declarar a inexigibilidade de quaisquer cobranças em seu desfavor, bem como a devolução dos cheques recebidos na ocasião do acordo indevido de pág. 17, id 41461369.

c) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora, à título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID
11074115
). Preliminarmente, impugna a revelia da segunda requerida. No mérito, aduz inaplicabilidade do CDC; legalidade das cobranças; e inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela autora (id. 11074123).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto à preliminar, não há que se levantar, uma vez que se trata da outra ré, que não compareceu nos atos processuais devidamente, momento este em que somente a relação do THERMAS INTERNACIONAL será considerado no processo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
MANUTENÇÃO
da sentença impugnada.

Nota-se que são vários os casos que chegam a este Juizado a respeito de títulos da requerida cobrados de forma equivocada. Vê-se que é atividade reiterada da recorrente, a qual induz consumidores com títulos antigos a incorrerem em erro com tais cobranças inexistentes.

Nesse passo, entendo que os sócios não foram devidamente informados sobre a votação para implementação da referida contribuição de melhoria e tal conduta desobriga o autor quanto ao adimplemento com a ré, no tocante ao débito discutido nos autos.

De igual modo, impõe-se o acolhimento do pleito autoral em relação ao cancelamento do título de sócio titular remido, uma vez que ninguém pode ser obrigado a se manter associado, consoante estabelece o art. 5º, XX, da CF/88, sendo certo que eventuais débitos que supostamente pudessem ser invocados pela requerida para impedir a saída da requerente estão sendo declarados nulos na presente sentença

Ante a caracterização de falha na prestação do serviço pela parte Recorrente, é forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia a ser fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95..

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)